Tribunal: TJSP
Processo: 1007723-73.2015.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Embargos de declaração. Recurso que não se destina ao reexame do mérito da causa, prestando-se, exclusivamente, a corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais oriundos das decisões judiciais. Omissão não caracterizada – voto condutor que se manifestou expressamente sobre os argumentos apresentados nas razões de apelação. Vícios decisórios não caracterizados. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Recurso que não se destina ao reexame do mérito da causa, prestando-se, exclusivamente, a corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais oriundos das decisões judiciais. Omissão não caracterizada – voto condutor que se manifestou expressamente sobre os argumentos apresentados nas razões de apelação. Vícios decisórios não caracterizados. Embargos rejeitados.